Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709326-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que concedeu em favor de AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA antecipação da tutela de urgência para determinar ao réu que suspenda a inscrição em dívida ativa ou qualquer outro ato destinado à cobrança da ONALT referente à Notificação SEI-GDF no 47/2019-RAAAA-III/GAB e se abstenha de cassar o alvará de funcionamento do estabelecimento comercial da autora em razão do não pagamento da ONALT até decisão final. O réu agravante aduz inexistir plausibilidade do direito vindicado pelo autor, necessário à antecipação da tutela de urgência. Defende que a matéria discutida nos autos de origem coincide com aquela já tratada nos autos de MSG 20080110712402APC, com trânsito em julgado em 29/01/2018, de modo que a demanda trata de coisa julgada. Alega também ausência de prescrição para a cobrança, pelo ente público, referente ao pagamento da ONALT pelo autor. Argumenta, por fim, a legalidade da aludida cobrança. Pugna, então, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que, além das questões apontadas, incide, na espécie, o periculum in mora in reverso já que o valores cobrados constituem-se em preço público, cuja destinação é a satisfação das necessidades da população do Distrito Federal e tal quantia efetivamente faz falta ao erário. Por fim, requer a reforma total da decisão agravada para o fim de manter a cobrança da ONALT por parte da Fazenda Pública. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso presente, todavia, não se vislumbra a presença de tais elementos. Em que pese a vasta argumentação veiculada a respeito da possível coisa julgada e da tempestividade e legalidade da cobrança do ONALT discutida na demanda de origem, a análise de cognição sumária admissível nessa etapa recursal não permite concluir pela inequívoca plausibilidade do direito, cuja análise demanda apreciação do contexto probatório, a ser realizada no julgamento do mérito após efetivo contraditório. Além disso, discute-se na lide a cobrança de verba pública cuja origem data de 2004, quando instaurado o processo administrativo. Desse modo, em que pese não se olvide existir interesse público sobre a matéria, não se verifica o perigo de dano de difícil ou impossível reparação em se manter sobrestada a exigibilidade da verba até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, recebendo-o com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora